Tribunal: TJDFT
Processo: 0707214-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707214-09.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALEXANDRE MARCEL OLIVEIRA BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: IAMAR SUELY DE OLIVEIRA BRAGA D E S P A C H O Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 28 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator